Tribunal: TJSP
Processo: 2033130-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão por Morte (Art. 74/9)
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
ção de pensão integral à autora - Complementação de aposentadoria/pensão paga pela Fazenda Estadual nos termos da Lei no 4.819/1958 - A complementação de aposentadoria, de há muito já paga ao instituidor da pensão, tornou-se parte indissociável do provento a ele pago e que se torna, agora, indissociável do valor da pensão a ser paga à beneficiária, ora Agravante - O instituidor da pensão já recebia provento como aposentado, situação consolidada em parcela única e inteira, tanto que não mais se fala em outra forma de remuneração, mas apenas e tão só provento - Óbito do instituidor após a EC no 103/2009 que não interfere no direito da Autora, haja vista que a vedação trazida com a alteração do texto constitucional circunscreve-se à criação de novos regimes de previdência complementar, não fazendo cessar imediatamente as situações anteriores - Decisão reformada.
Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2033130-44.2023.8.26.0000; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/05/2023; Data de Registro: 17/05/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Pensão por Morte (Art. 74/9)

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/05/2023

Data de publicação:

17/05/2023

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação ordinária - Pensionista de ex-funcionário da Fepasa Pretensão de reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando o pagamento imediato da complementação de pensão integral à autora - Complementação de aposentadoria/pensão paga pela Fazenda Estadual nos termos da Lei no 4.819/1958 - A complementação de aposentadoria, de há muito já paga ao

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação ordinária - Pensionista de ex-funcionário da Fepasa Pretensão de reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando o pagamento imediato da complementação de pensão integral à autora - Complementação de aposentadoria/pensão paga pela Fazenda Estadual nos termos da Lei no 4.819/1958 - A complementação de aposentadoria, de há muito já paga ao instituidor da pensão, tornou-se parte indissociável do provento a ele pago e que se torna, agora, indissociável do valor da pensão a ser paga à beneficiária, ora Agravante - O instituidor da pensão já recebia provento como aposentado, situação consolidada em parcela única e inteira, tanto que não mais se fala em outra forma de remuneração, mas apenas e tão só provento - Óbito do instituidor após a EC no 103/2009 que não interfere no direito da Autora, haja vista que a vedação trazida com a alteração do texto constitucional circunscreve-se à criação de novos regimes de previdência complementar, não fazendo cessar imediatamente as situações anteriores - Decisão reformada.
Recurso provido.